Tribunal: TJMT
Processo: 1042677-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042677-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GISLAINE RODRIGUES TORRES - CPF: 020.147.601-01 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Gislaine Rodrigues Torres contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, indeferido em sentença que considerou inexistente a redução da capacidade laborativa da recorrente, com base no laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, considerando a alegação de redução da mobilidade articular em razão de amputação parcial da falange distal do dedo indicador da mão esquerda.

III. Razões de decidir

3. O benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91 exige a comprovação de (i) acidente de qualquer natureza, (ii) consolidação das lesões e (iii) redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial conclusivo, elaborado por especialista, atestou ausência de redução da capacidade laborativa da recorrente, não configurando as sequelas descritas como impeditivas ao desempenho da função habitual.

5. A tese firmada no Tema 416 do STJ, que considera a concessão do benefício mesmo em casos de lesões mínimas, não se aplica ao caso concreto, pois inexiste impacto na capacidade laboral conforme constatado pela perícia.

6. Os laudos complementares apresentados pela recorrente não se sobrepõem à análise técnica pericial, que foi conclusiva e elaborada em conformidade com os critérios normativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, não configurada no caso de lesão consolidada sem impacto funcional comprovado por perícia técnica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MT, AC no 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com o objetivo de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação sob fundamento de que o laudo pericial não constatou incapacidade laborativa parcial e permanente da apelante.

Alega a recorrente, em síntese, que embora não expresso de forma conclusiva, o laudo médico anexo reconhece
limitação na mobilidade articular
do dedo indicador da mão esquerda, decorrente de amputação parcial da falange distal. Transcreve-se trecho do laudo:
"...tendo a limitação leve na mobilidade articular da interfalangeana distal do 2o dedo da mão esquerda."
.

Argumenta que laudos médicos emitidos por especialista em ortopedia e traumatologia (Id. 71140429) atestam a presença de sequelas oriundas do acidente, caracterizando limitação de flexão.

Argumenta que laudos médicos emitidos por especialista em ortopedia e traumatologia (Id. 71140429) atestam a presença de sequelas oriundas do acidente, caracterizando limitação de flexão.

Ressalva que no caso se aplica o precedente do STJ (Tema 416).

Aduz que a apelante é portadora de deficiência física, estando inscrita na Associação Mato-grossense de Deficientes (Id. 71140421 e Id. 71140422). Alega, ainda, que a função atualmente exercida por ela, caixa, é distinta da ocupação habitual anterior, operadora de máquina, função da qual foi afastada devido à amputação.

Requer o provimento do recurso, com a condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, em face da redução da capacidade laborativa da apelante, conforme evidenciado nos laudos acostados.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 257342870).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 259447166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se
recurso de apelação
interposto por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com o objetivo de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação sob fundamento de que o laudo pericial não constatou incapacidade laborativa parcial e permanente da apelante.

Na hipótese, a recorrente oficializou o recurso pretendendo a concessão do auxílio-acidente.

Pois Bem
. Após a detida análise dos autos, acompanhada do necessário estudo da matéria, ouso divergir das razões recursais apresentadas pelo apelante, pelos fundamentos que passam a expor.

A questão da questão devolvida a este Corte reside em verificar se a apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente em decorrência de sequelas advindas da amputação parcial da falange distal do 2o dedo, ocorrido em acidente de trabalho em julho de 2015.

Inicialmente, importante ressaltar que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, será concedida ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce
, senão vejamos:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos requisitos legais, extrai-se o que são necessários para a concessão do benefício: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das consequências dele decorrentes; (iii) a existência de sequelas definitivas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Na hipótese, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em 21/07/2015, devidamente registrada por meio de CAT (id. 257342820), bem como a consolidação das lesões decorrentes dele. Contudo, o ponto nodal da controvérsia reside na existência ou não de sequelas que impliquem eficácia na redução da capacidade laboral do apelante.

O laudo pericial produzido e juntado nos autos pelo Dr. João Leopoldo Bassan, CRM-MT 5753, médico especialista regularmente nomeado pelo juízo, foi categórico ao concluir que "
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.
" (id. 257342852)

4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de sequela de amputação traumática parcial da falange distal do 2o dedo da mão esquerda,
estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento
.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

Ao responder os quesitos, o perito assim especificou:

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta:
Apresenta sequela de amputação traumática parcial da falange distal do 2o dedo da mão esquerda, consolidada clinicamente
.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta:
Não constatado.

4. As sequelas reduzem, de alguma forma, as habilidades manuais? Resposta:
Não constatado
.

5. Pode o douto perito descrever de que maneira as sequelas impactam no pleno exercício das funções laborais da Autora? Resposta:
Não constatado limitação em sua capacidade laborativa habitual
.

Em laudo complementar o perito reafirmou que ‘
A pericianda apresenta perda funcional do 2o dedo da mão esquerda, conforme descrito no laudo pericial, contudo não reduz sua capacidade laborativa exercida à época do acidente, como também não exige maior esforço físico para a sua realização’
. (id. 257342864)

Não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido . O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
."

Entretanto, de acordo com o Laudo Pericial,
não há incapacidade laborativa
,
nem redução de capacidade laborativa do recorrente
.

Dessa forma, o caso em análise não se molda à referida tese, uma vez que a perícia médica não compromete qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que se tem é uma lesão consolidada que não interfere na capacidade do apelante para o exercício de sua atividade atual profissional de analista de desenvolvimento de sistemas.

Neste ponto, vale ressaltar que não basta a mera existência de uma lesão para a concessão do auxílio-acidente. É necessário que esta lesão
resulte em redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou
que não se verifique no caso concreto
.

As alegações recursais do apelante não têm o condão combater a conclusão pericial, que foi elaborado após exame físico específico e individualizado do caso concreto.

Além disso, o laudo pericial foi elaborado em consonância com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Sobre a matéria em debate trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91
. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art.
86
da Lei
8.213
/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp. n. 1.108.298/SC
, pelo rito do art.
543-C
do
CPC/1973
, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt no AREsp 405410/SP
, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (destaquei)

Por fim, ressalto que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua verdade com outros elementos probatórios. Contudo, para afastar a conclusão técnica do perito, é necessária a existência de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025